Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701647-96.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAELA RODRIGUES DE SOUZA, ABRAAO SOUSA BARBOZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ABRAAO SOUSA BARBOZA, RAFAELA RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar os embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2024 13:49:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator